Tribunal: TJMT
Processo: 1057955-65.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057955-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO BARBOSA DA SILVA - CPF: 891.213.503-10 (APELANTE), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DA OBRIGAÇÃO DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança de seguro DPVAT, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, ante a ausência de comparecimento da parte autora à perícia médica designada. Sustenta-se a ausência de intimação pessoal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comparecimento da parte autora à perícia médica, em razão de alegada falta de intimação pessoal, justifica a extinção do feito com julgamento de improcedência do pedido.

III. Razões de decidir:

3. A perícia médica é meio essencial de prova em ações que visam a indenização por invalidez decorrente de acidente, sendo ato personalíssimo que exige intimação pessoal da parte.

4. O processo registrou diversas tentativas de intimação da parte autora, inclusive por carta com aviso de recebimento e carta precatória, todas frustradas por fornecimento de endereço inexistente.

5. Conforme o art. 77, V, do CPC, incumbe à parte manter atualizado seu endereço nos autos, presumindo-se válida a intimação realizada no endereço fornecido.

6. Ausente a diligência da parte em atualizar seus dados, não há nulidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A intimação para a realização de perícia médica em ação de cobrança de seguro DPVAT deve ser feita pessoalmente à parte autora, por se tratar de ato personalíssimo.

2. A ausência de comparecimento, após tentativas válidas de intimação no endereço constante dos autos, autoriza a extinção do feito, sendo ônus da parte manter seu endereço atualizado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.364.911/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,

j. 27.08.2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAIMUNDO NONATO BARBOSA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, extinguiu o feito, conforme o art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, suspensa sua exigibilidade, com fundamento no art. 98, § 3o, do CPC.

A parte apelante alega que não foi intimada pessoalmente acerca da data, hora e local designado para a realização de perícia médica. Aduz não bastar a intimação de advogado através de DJE.

Requer a reforma da sentença para determinar a remessa dos autos ao juízo singular, para o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões (Num. 297505871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RAIMUNDO NONATO BARBOSA DA SILVA, parte autora ora apelante, busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Alega ausência de intimação pessoal para a realização de perícia médica.

A data para a realização da perícia foi marcada, com a devida tentativa de intimação pessoal (Num.297505856). Não havendo o comparecimento da parte autora, vítima do acidente de trânsito noticiado, o patrono foi intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se, o que motivou pedido de nova intimação, desta feita, em endereço fornecido nos autos (Num. 297505857; Num. 297505863). A parte requerida, intimada, se manifestou pela extinção do feito.

Sobreveio, então a sentença. O juízo de piso, da análise do caso, ressaltou que sem a realização da prova pericial, para a qual a parte autora não compareceu, não há comprovação de que em razão do acidente de trânsito houve a ocorrência de incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de invalidez. Dessa forma, firme nos fundamentos processuais, julgou improcedente a ação (Num. 297505864).

A parte apelante não se conforma. Alega que
não foi intimada pessoalmente acerca da data, hora e local designado para a realização de perícia médica (Num. 297505867 – pág. 07).

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na própria parte. A legislação processual civil determina, no art. 269, do CPC que
intimação
é o
ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata de
intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte
, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Saliente-se que o exame pericial é essencial para a constatação da invalidez permanente e seu grau de repercussão, requerendo a presença da parte, visto que nas ações que visam o recebimento de seguro obrigatório DPVAT, a realização de perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, sendo necessária intimação pessoal quanto à data, horário e local da realização da perícia.

O c. STJ já assentou entendimento de que a perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo
(STJ
REsp 1364911/GO).

Assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada.

Ao caso em tela, verifica-se que, por decisão deste e. Tribunal, o feito retornou ao juízo de piso para realizar intimação pessoal (Num. 171391650). Ao retorno dos autos, determinação de intimação do seu patrono e intimação pessoal do autor por carta com AR para a realização de perícia, em endereço fornecido nos autos, missiva que retornou com a informação de “ENDEREÇO INEXISTENTE”. Acresça-se a expedição de Carta Precatória, certificado o não comparecimento para a perícia agendada (Num. 297505856 – pág. 90). Assim, se constatam as reiteradas tentativas de intimação, inclusive pessoal, buscando-se novo endereço com a finalidade de proporcionar o prosseguimento da ação, através da realização da necessária perícia. Ressalte-se que deixou a parte
autora de cumprir a obrigação de manter atualizado seu endereço. Conforme a regra prevista no art. 77, V, do CPC, a intimação no endereço que constava nos autos é tida como efetiva na forma do art. 274, § único, do CPC.

Diante do exposto, mantido o
decisum
em todos os seus termos. Deixo de observar o disposto no art. 85, § 11o, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025